Tribunal: STJ
Processo: 0002279-69.2017.8.16.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140874 - PR
(2025/0491522-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
MARIANE VALE DE OLIVEIRA - PR83611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
,
CAPUT
DA
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA
LEI N. 11.343/2006
NULIDADE
DAS
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO
CONFIGURADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos
art. 240
art. 244,
do Código de Processo Penal.
3. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós para a realização de busca
meras informações de
pessoal/veicular,
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Rel. Ministro
art. 244
158.580/BA,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
Documento eletrônico VDA56781461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d3a54255-127b-4d1b-9d55-830c0699dce1

4. Já no que diz respeito à busca domiciliar, como é cediço, a
Constituição Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que “a casa é
art. 5
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”. Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão
excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante
delito ou (iii) consentimento do morador.
5. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, no julgamento do
,
RE n. 603.616/RO
definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
6. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
7. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem
postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão
domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se
mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na
esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima
intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em
justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos
agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à
privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um
juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a
inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza
absoluta.
8. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação
dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada,
desde que se demonstre: que o excepcional consentimento do morador
foi livremente prestado, de modo inequívoco; que, uma vez abordado
em atitude suspeita, o sujeito, de forma imotivada, empreendeu fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação
que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado
por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia);
que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de
eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga,
denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, evidencie,
ante a estabilidade e organização da célula criminosa, que a utilização
do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, não ao uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
9. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que
legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática
Documento eletrônico VDA56781461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d3a54255-127b-4d1b-9d55-830c0699dce1

do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a
ocorrência de situação flagrancial.
10. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão
proferido pela Corte local evidencia que as buscas pessoal e domiciliar
não foram arbitrárias nem decorreram de mero tirocínio policial, mas de
fundada suspeita autorizativa da incursão, haja vista que, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, a abordagem do recorrente se deu
no curso de operação investigativa (Operação Aurum e Atrox),
documentada no Inquérito Policial n. 0002657-41.2017.8.16.0089 e nos
Procedimentos Investigatórios Criminais registrados no Sistema Pro-
MP sob os n. MPPR-0061.17.000318-2 e MPPR-0061.17.000732-4,
"com
interceptação
telefônica
(0002946-55.2017.8.16.0089),
e
monitoramento do tráfego de drogas entre a cidade de Ibaiti e
Matinhos"; o ora recorrente e seu comparsa Edimo foram monitorados
pela equipe de inteligência e fizeram um acerto envolvendo o transporte
de entorpecentes até a casa (ou residência) de Claudinei; que, "durante
diligência realizada pela equipe de inteligência policial, os agentes
deslocaram-se até a residência de Claudinei, onde passaram a realizar
vigilância e no curso da observação, foi constatada a chegada de Edimo
e Flávio ao imóvel, conduzindo uma caminhonete de cor marrom.
Posteriormente, um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, também
chegou ao local, sendo que, em seguida, um indivíduo, identificado
como Claudinei, saiu da residência, adentrou o referido automóvel e
deixou o local sentido matagal"; o ora recorrente entrou no veículo e
fugiu ao perceber a presença policial; "os policiais iniciaram
acompanhamento do veículo, contudo, não lograram êxito em abordá-
lo"; retornando à residência, foi possível visualizar, através de uma das
janelas, "sobre o balcão, certa quantidade de substância entorpecente,
inclusive, com uma balança de precisão"; "diante da situação
flagrancial, os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram porções
de maconha armazenadas na geladeira e em outro cômodo da casa,
além de uma balança de precisão [...]" e de documentos falsos com a
foto do ora recorrente (e-STJ fl. 7145).
11. O contexto delineado no acórdão proferido pela Corte local revela
que as buscas pessoal e domiciliar se basearam na coleta progressiva de
elementos e em situação de flagrante delito, evidenciadas por operação
investigativa em andamento, com interceptação telefônica, notícia
prévia de que o réu receberia as drogas no local, campana
(monitoramento do local), confirmação mínima da chegada do corréu
no imóvel, fuga do ora recorrente ao perceber a presença policial e
visualização, através de uma das janelas do imóvel, de drogas e balança
de precisão sobre um balcão. Tais circunstâncias levaram, de forma
válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local,
configurando a justa causa para a medida invasiva, não havendo falar
em ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão
expressa do morador, do momento em que teria ocorrido ou do horário
em que foi realizada.
12. No tocante à pretensão absolutória fundada na aduzida insuficiência
da provas, o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo
de fatos e provas constante dos autos — notadamente diante da prova
oral produzida em ambas as fases da persecução penal —, que a autoria
e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente
demonstradas. A Corte local assentou que as provas dos autos
evidenciam que o ora recorrente era o "proprietário e morador da
residência onde foram encontradas as porções de maconha, totalizando
526g" (e-STJ fl. 7151).
Documento eletrônico VDA56781461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d3a54255-127b-4d1b-9d55-830c0699dce1

13. Ora, tendo o Tribunal
reputado farto o conjunto de fatos e
a quo
provas constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente
pela prática de tráfico de drogas, afastando a pretensão absolutória,
inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade
de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
14. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
no sentido de que o
, da
trata de delito
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos
nele descritos, inclusive manter em depósito e guardar, como na
hipótese dos autos (e-STJ fl. 7148), sendo prescindível a comprovação
da finalidade de comercialização. Precedentes.
15. Outrossim, na espécie, a Corte de origem assentou que os
depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases da persecução
penal, merecem inteira acolhida, não só porque a defesa não logrou
demonstrar que esses tinham motivos para incriminar o ora recorrente,
mas também porque se mostraram uniformes e harmônicos quanto à
prática do delito, e foram corroborados por outros elementos de prova,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos (e-STJ fls.
e 7150).
7145/7146
16. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de
que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na
medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando
se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova
dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a
incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
17. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d3a54255-127b-4d1b-9d55-830c0699dce1

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140874 - PR
(2025/0491522-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
MARIANE VALE DE OLIVEIRA - PR83611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
,
CAPUT
DA
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA
LEI N. 11.343/2006
NULIDADE
DAS
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO
CONFIGURADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos
art. 240
art. 244,
do Código de Processo Penal.
3. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós para a realização de busca
meras informações de
pessoal/veicular,
fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo
do CPP" (RHC n.
Rel. Ministro
art. 244
158.580/BA,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

4. Já no que diz respeito à busca domiciliar, como é cediço, a
Constituição Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que “a casa é
art. 5
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”. Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão
excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante
delito ou (iii) consentimento do morador.
5. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, no julgamento do
,
RE n. 603.616/RO
definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
6. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio
depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do
direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito à inviolabilidade do domicílio.
7. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem
postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão
domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se
mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na
esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima
intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em
justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos
agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à
privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um
juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a
inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza
absoluta.
8. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação
dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada,
desde que se demonstre: que o excepcional consentimento do morador
foi livremente prestado, de modo inequívoco; que, uma vez abordado
em atitude suspeita, o sujeito, de forma imotivada, empreendeu fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação
que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado
por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia);
que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de
eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga,
denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, evidencie,
ante a estabilidade e organização da célula criminosa, que a utilização
do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, não ao uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
9. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que
legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a
ocorrência de situação flagrancial.
10. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão
proferido pela Corte local evidencia que as buscas pessoal e domiciliar
não foram arbitrárias nem decorreram de mero tirocínio policial, mas de
fundada suspeita autorizativa da incursão, haja vista que, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, a abordagem do recorrente se deu
no curso de operação investigativa (Operação Aurum e Atrox),
documentada no Inquérito Policial n. 0002657-41.2017.8.16.0089 e nos
Procedimentos Investigatórios Criminais registrados no Sistema Pro-
MP sob os n. MPPR-0061.17.000318-2 e MPPR-0061.17.000732-4,
"com
interceptação
telefônica
(0002946-55.2017.8.16.0089),
e
monitoramento do tráfego de drogas entre a cidade de Ibaiti e
Matinhos"; o ora recorrente e seu comparsa Edimo foram monitorados
pela equipe de inteligência e fizeram um acerto envolvendo o transporte
de entorpecentes até a casa (ou residência) de Claudinei; que, "durante
diligência realizada pela equipe de inteligência policial, os agentes
deslocaram-se até a residência de Claudinei, onde passaram a realizar
vigilância e no curso da observação, foi constatada a chegada de Edimo
e Flávio ao imóvel, conduzindo uma caminhonete de cor marrom.
Posteriormente, um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, também
chegou ao local, sendo que, em seguida, um indivíduo, identificado
como Claudinei, saiu da residência, adentrou o referido automóvel e
deixou o local sentido matagal"; o ora recorrente entrou no veículo e
fugiu ao perceber a presença policial; "os policiais iniciaram
acompanhamento do veículo, contudo, não lograram êxito em abordá-
lo"; retornando à residência, foi possível visualizar, através de uma das
janelas, "sobre o balcão, certa quantidade de substância entorpecente,
inclusive, com uma balança de precisão"; "diante da situação
flagrancial, os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram porções
de maconha armazenadas na geladeira e em outro cômodo da casa,
além de uma balança de precisão [...]" e de documentos falsos com a
foto do ora recorrente (e-STJ fl. 7145).
11. O contexto delineado no acórdão proferido pela Corte local revela
que as buscas pessoal e domiciliar se basearam na coleta progressiva de
elementos e em situação de flagrante delito, evidenciadas por operação
investigativa em andamento, com interceptação telefônica, notícia
prévia de que o réu receberia as drogas no local, campana
(monitoramento do local), confirmação mínima da chegada do corréu
no imóvel, fuga do ora recorrente ao perceber a presença policial e
visualização, através de uma das janelas do imóvel, de drogas e balança
de precisão sobre um balcão. Tais circunstâncias levaram, de forma
válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local,
configurando a justa causa para a medida invasiva, não havendo falar
em ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão
expressa do morador, do momento em que teria ocorrido ou do horário
em que foi realizada.
12. No tocante à pretensão absolutória fundada na aduzida insuficiência
da provas, o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo
de fatos e provas constante dos autos — notadamente diante da prova
oral produzida em ambas as fases da persecução penal —, que a autoria
e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente
demonstradas. A Corte local assentou que as provas dos autos
evidenciam que o ora recorrente era o "proprietário e morador da
residência onde foram encontradas as porções de maconha, totalizando
526g" (e-STJ fl. 7151).
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

13. Ora, tendo o Tribunal
reputado farto o conjunto de fatos e
a quo
provas constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente
pela prática de tráfico de drogas, afastando a pretensão absolutória,
inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade
de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
14. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
no sentido de que o
, da
trata de delito
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos
nele descritos, inclusive manter em depósito e guardar, como na
hipótese dos autos (e-STJ fl. 7148), sendo prescindível a comprovação
da finalidade de comercialização. Precedentes.
15. Outrossim, na espécie, a Corte de origem assentou que os
depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases da persecução
penal, merecem inteira acolhida, não só porque a defesa não logrou
demonstrar que esses tinham motivos para incriminar o ora recorrente,
mas também porque se mostraram uniformes e harmônicos quanto à
prática do delito, e foram corroborados por outros elementos de prova,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos (e-STJ fls.
e 7150).
7145/7146
16. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de
que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na
medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando
se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova
dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a
incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
17. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEI DOS
SANTOS contra decisão monocrática da minha lavra, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-
STJ fls.
).
7262/7282
Opostos embargos de declaração (e-STJ fls.
), esses foram
7286/7292
rejeitados (e-STJ fls.
).
7297/7301
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), a parte agravante sustenta,
7305/7326
em síntese, que a apreciação das nulidades suscitadas no recurso especial prescinde de
revolvimento de fatos e provas, demandando mera revaloração jurídica da moldura fática
expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, sendo inaplicável a incidência da
(e-STJ fl. 7309).
Súmula n. 7/STJ
Reitera, ademais, o mérito do recurso especial no tocante às teses atinentes (i)
à absolvição do recorrente, mediante o reconhecimento da ilicitude das provas
produzidas, em razão da nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem
evidências concretas da fundada suspeita do cometimento de crime pelo réu, sem
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

mandado judicial, com base em mera denúncia anônima de que esse estaria com
mandado de prisão "em aberto" e poderia estar na residência, em violação ao artigo 5o,
inciso XI, da Constituição Federal e ao artigo 157, do Código de Processo Penal; (ii) à
absolvição, por insuficiência de provas da autoria.
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o regimental submetido ao órgão colegiado, para conhecer
e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, é sabido que a alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, ainda que para fins
de prequestionamento, na medida em que o exame de matéria é de competência do
Supremo Tribunal Federal nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
No mesmo sentido: AgRg no
, Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 611.293/SP
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
16/3/2021,
19/3/2021;
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp n. 1.787.498/SC
Turma, julgado em
DJe 1o/
; AgRg no
, Rel.
23/2/2021,
3/2021
AREsp n. 1515092/MA
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg
2/2/2021,
8/2/2021;
nos EDcl nos
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
EAREsp n. 1.534.503/SP
Terceira Seção, julgado em
DJe
AgRg no
,
24/6/2020,
29/6/2020;
REsp n. 1.665.140/SC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/8/2017,
15/8/2017.
Prosseguindo, como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no
entendimento de que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do
e do
art. 240
ambos do Código de Processo Penal.
art. 244,
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós
para a realização de
, meras informações de fonte não
busca pessoal/veicular
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC
art. 244
n.
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
As garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional,
devem ser respeitadas, evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza
exploratória, caracterizando odioso
, amparado unicamente no tirocínio
fishing expedition
de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas
antecedentes.
Já no que diz respeito à busca domiciliar, como é cediço, a Constituição
Federal, em seu
o, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo,
art. 5
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial”. Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do
morador.
Acerca da matéria, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação
do Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que o ingresso forçado em
domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo — a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno — quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
, Rel.
(RE n. 603.616/RO
Ministro GILMAR MENDES, DJe
.
8/10/2010)
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
à inviolabilidade do domicílio.
Não se pode olvidar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime
organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais
efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de
grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam
vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade
de um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de
direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.
Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos
agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se
demonstre: que o excepcional consentimento do morador foi livremente prestado, de
modo inequívoco; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito, de forma
imotivada, empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância
(situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por
abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada
resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada,
não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de
eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por
exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, evidencie, ante a estabilidade e organização
da célula criminosa, que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do
delito, não ao uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto
Constitucional.
O crime imputado ao ora recorrente (tráfico de drogas) possui natureza
permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar
a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência
de situação flagrancial.
Nos crimes dessa natureza, o controle da garantia constitucional prevista no
o, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade
art. 5
com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações
criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida — com a expedição prévia de
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

ordem judicial —, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-
se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.
No tocante à aduzida ilicitude as provas decorrentes das buscas pessoal e
domiciliar, a Corte de origem assim se manifestou para manter afastada a nulidade (e-
STJ fl.
):
7137/7146
A Defesa técnica afirma que a operação policial ocorreu após uma denúncia
anônima, sendo que os policiais entraram na residência do acusado sem
qualquer autorização, desrespeitando o preceito da inviolabilidade do
domicílio, previsto no
o, inc. XI, da Constituição Federal.
art. 5
Acerca da alegação de violação de domicílio, devemos lembrar que o crime
de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, podendo a prisão em
flagrante ocorrer a qualquer momento enquanto a consumação permanecer,
conforme previsto no
do Código de Processo Penal: “Nas infrações
art. 303,
permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência”.
Em outras palavras, podemos dizer que em relação ao delito de tráfico de
drogas o flagrante se prolonga no tempo, autorizando a entrada dos policiais
na residência do apelante.
Essa exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio encontra-se
devidamente prevista na Constituição Federal (art. 5o, inciso XI):
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
A situação em análise se insere perfeitamente ao exposto acima, de forma que,
os policiais estavam legalmente autorizados a proceder a busca domiciliar,
sendo desnecessário o prévio mandado.
Embora se saiba que nos crimes relacionados ao tráfico de drogas a
denúncia anônima é instrumento fundamental para que as informações
acerca dos ilícitos cheguem às autoridades competentes, ante o evidente
temor das testemunhas, aqui não se trata de denúncia anônima, mas de
operação de investigação e vigilância.
Agora, com os devidos recortes dos depoimentos colhidos em juízo, tem-se o
seguinte:
Depoimento do policial militar Valdeci Fernandes Brito
O policial relatou que diligências foram realizadas após informações
de que foragidos estariam ameaçando a juíza da comarca, sendo o alvo
inicial das investigações Claudinei dos Santos. A partir de
interceptações, identificou-se diálogo entre Claudinei e Edimo, no
qual este último se comprometeu a levar uma amostra de droga,
acompanhado do sogro do prefeito. A operação culminou na
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

abordagem de Edimo e Flávio, com apreensão de maconha e dinheiro.
Claudinei já havia sido preso anteriormente pela equipe do depoente e
cumprido pena por tráfico. Em outra ocasião, foram encontrados R$
70.000,00 enterrados na residência da mãe de Claudinei. As
interceptações revelaram que Claudinei orientou Edimo a levar a
droga, com promessa de pagamento de R$ 1.200,00 por quilo, caso
Claudinei, Edimo e Flávio atuavam em
fosse de boa qualidade.
associação para o tráfico de drogas (mov. 657.6).
Depoimento do policial militar Tiago Fernandes Brito
Informou que Claudinei passou a ser monitorado após fugir da
cadeia. Ele e Edimo buscavam estabelecer comércio de entorpecentes
no litoral. No dia 16 de maio, Edimo comunicou a Claudinei que já
estava no litoral, o que motivou a vigilância da residência. Durante a
ação, Claudinei conseguiu fugir. Posteriormente, foi preso em
Edimo, parceiro antigo de
Telêmaco Borba, durante visita a Nilceia.
Claudinei, foi preso em flagrante. Eli, apontado como braço direito de
Claudinei, também foi conduzido. O depoente confirmou que Claudinei
e Edimo mantinham longa associação no tráfico (mov. 657.8).
Depoimento do policial militar Wanderlei Junior Pereira
Afirmou que a operação teve início com interceptações telefônicas de
Claudinei. O ponto culminante foi a ligação em que Edimo e Flávio
se dirigiriam a Matinhos para encontrar Claudinei e entregar uma
amostra de droga. A abordagem foi realizada, mas Claudinei evadiu-
se. A droga, balança e dinheiro foram apreendidos. O depoente
destacou que, mesmo preso, Claudinei continuava envolvido com o
tráfico. Nilceia, sua companheira, tinha conhecimento das atividades
ilícitas, embora não tenha sido possível comprovar sua participação.
Claudinei era o principal articulador da associação criminosa (mov.
657.7).
Depoimento do policial militar Rodrigo Antônio Azevedo
Relatou que sua atuação se concentrou no monitoramento eletrônico
de Nilceia, companheira de Claudinei. As escutas revelaram que
Edimo e Farjala levariam droga para Claudinei no litoral. Nilceia
mantinha contato com ‘Trem’ (apelido de Claudinei) e com seu filho
Igor, preso em Santa Catarina. Em conversa, Nilceia mencionou que
Edimo havia se livrado da situação no litoral por ter feito “acerco
com os homens”, sugerindo possível suborno. Claudinei era o
destinatário da droga (mov. 657.5).
Depoimento do policial militar Emerson Luiz Francisco
Descreveu que, após denúncia, foi realizada vigilância em um
endereço onde se esperava a chegada de droga e arma. Um veículo
Gol branco chegou ao local, e Claudinei, identificado posteriormente,
evadiu-se para a mata. Na residência foram encontrados documentos
falsos, droga e balança de precisão. Claudinei era o foragido com
(mov. 646.3).
mandado de prisão em aberto, conhecido como ‘Trem’
Depoimento do policial militar Marcelo Sentone
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

Confirmou que a operação visava Claudinei, conhecido como ‘Trem’,
que receberia droga em Matinhos. Durante a vigilância, Claudinei foi
visto saindo da residência e entrando no veículo de Eli. Ao ser
abordado, Claudinei fugiu para a mata. Na casa foram encontradas
porções de maconha, balança de precisão e documentos falsos com a
foto de Claudinei. Eli inicialmente negou conhecê-lo, mas depois
admitiu conhecê-lo como “José” (mov. 646.4).
Depoimento do policial militar Cleiton Nicolas Squena
Relatou que Claudinei foi visto saindo da residência e entrando no
veículo de Eli. Após a fuga de Claudinei, a equipe retornou à casa,
onde estavam Edimo e outro indivíduo. Foram apreendidas drogas e
balança de precisão. Documentos falsos com a foto de Claudinei
foram encontrados e Eli alegou estar comprando a casa dele, embora
,
o conhecesse apenas como “José” (mov. 646.2).
Depoimento do policial militar Thiago Augusto de Oliveira Fernandes
Participou do cumprimento de mandado de busca no sítio de Edimo. A
operação foi desencadeada após a prisão de Claudinei no litoral. O
depoente já havia abordado Claudinei anteriormente, sendo este
conhecido por envolvimento com tráfico. Soube que o delegado teria
modificado o flagrante em favor dos réus mediante pagamento (mov.
657.1).
Depoimento do policial militar Luciano Perecini
Confirmou que Claudinei, conhecido como ‘Trem’, era envolvido com
tráfico de drogas. Participou da busca no sítio de Edimo, onde foram
encontrados entorpecentes e dinheiro. A operação de Matinhos
envolvia diretamente Claudinei, Edimo e Flávio (mov. 657.2).
Depoimento do policial militar Rodner Alberto Gimenez
Prestou apoio à busca no sítio de Edimo. Soube posteriormente da
prisão de Claudinei no litoral, fato que motivou a operação. Confirmou
o envolvimento de Claudinei e Edimo com o tráfico (mov. 657.4).
Depoimento do policial militar Luiz Felipe Rodrigues de Moraes
Relatou que participou da busca na residência de Edimo, onde foram
encontrados droga e dinheiro. Claudinei era conhecido por
envolvimento com tráfico e outros delitos (mov. 657.3).
Depoimento do policial militar Juliano Eugênio Salomão Machado
Informou que a operação foi deflagrada após informações de que
Claudinei, com mandado de prisão em aberto, estaria em Matinhos
para receber droga. Claudinei foi visto entrando em um veículo, mas
fugiu ao perceber a presença policial. Na residência, foram
encontradas drogas. O local era utilizado por Claudinei. A
caminhonete envolvida foi apreendida, e os ocupantes foram presos em
flagrante (mov. 1170.1).
Dessa forma, a persecução criminal não restou sustentada em denúncia
anônima, mas de efetiva operação investigativa documentada no Inquérito
Policial n.o 0002657-41.2017.8.16.0089 e dos Procedimentos Investigatórios
Criminais registrados no Sistema Pro-MP sob o n.o MPPR-0061.17.000318-
2 e MPPR-0061.17.000732-4.
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

Quanto ao preceito da inviolabilidade do domicílio, previsto no
o, inc.
art. 5
XI, da Constituição Federal, conforme acervo probatório existente nos autos,
houve a suspeita do cometimento de tráfico de drogas e associação para o
tráfico e assim que os policiais encontraram os entorpecentes.
Assim, em princípio, não há irregularidade constatada primo ictu oculli, eis
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo,
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito.
[...]
Impende gizar que o depoimento de agentes que tenham realizado o flagrante
tem eficácia probatória, nesse sentido já decidiu o STF:
[...]
No mesmo sentido já se manifestou o STJ: "(...) inexiste nulidade em decisão
condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em
todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...)- Ordem
denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS –
Rel. Min. JORGE
20352/SP
SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:
PÁGINA:258). "STJ
18/11/2002
- Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante -
Validade do ato" (RT
).
683/363
Nesta perspectiva, somente implicaria em nulidade do processo, a prova com
origem ilícita, sendo considerada a invasão domiciliar apenas quando
inobservadas as ressalvas pontuadas, quais sejam a existência de mandado
ou situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso em apreço.
[...]
Não há se falar, portanto, em nulidade processual e por arrastamento em
absolvição por tal razão.
[...].
A defesa sustenta a ausência de autoria. Entretanto, vê-se dos próprios
depoimentos aqui referenciados que havia uma operação em andamento
(Operação Aurum e Atrox), com interceptação telefônica (0002946-
55.2017.8.16.0089), e monitoramento do tráfego de drogas entre a cidade de
Ibaiti e Matinhos.
O monitorado Claudinei, ora apelante, e seu comparsa Edimo, foram
monitorados pela equipe de inteligência e visavam manter como hígido e
eficaz o transporte de certa substância até a casa (ou residência) daquele,
conforme se vê no mov. 18.34 do excerto reproduzido pelo Parquet
Estadual.
Dos mesmos depoimentos referenciados acima vê-se que durante diligência
realizada pela equipe de inteligência policial, os agentes deslocaram-se até
a residência de Claudinei, onde passaram a realizar vigilância e no curso
da observação, foi constatada a chegada de Edimo e Flávio ao imóvel,
conduzindo uma caminhonete de cor marrom. Posteriormente, um veículo
Volkswagen Gol, de cor branca, também chegou ao local, sendo que, em
seguida, um indivíduo, identificado como Claudinei, saiu da residência,
adentrou o referido automóvel e deixou o local sentido matagal.
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

Dessa movimentação suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento do
veículo, contudo, não lograram êxito em abordá-lo. Retornando à
residência, encontraram apenas Edimo e Flávio no interior do imóvel.
Através de uma das janelas, foi possível visualizar, sobre o balcão, certa
quantidade de substância entorpecente, inclusive, com uma balança de
precisão.
Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram o imóvel, onde
localizaram porções de maconha armazenadas na geladeira e em outro
cômodo da casa, além de uma balança de precisão, instrumento comumente
utilizado na atividade de tráfico de drogas.
O policial Tiago Fernandes Brito relatou que, no momento da abordagem,
não foram encontrados elementos materiais que vinculassem Edimo e Flávio
à prática delituosa, sendo a substância entorpecente apreendida
exclusivamente no interior da residência ocupada pelo apelante Claudinei, o
que reforça a tese de que este seria o responsável pelo material ilícito
encontrado.
Convém destacar que os depoimentos de agentes do Estado, anteriormente
transcritos, são elemento idôneo à formação do convencimento do julgador
se harmônico com as demais provas do caderno processual, o que já foi
exaustivamente demonstrado.
Diante disso, tendo em conta que os depoimentos dos agentes são
convergentes entre si, críveis, não contraditados nos autos, harmônicos com
o que já haviam dito em sede policial, bem como relevando a inexistência de
provas de especial inimizade entre os agentes e o acusado-apelante, e tendo
em vista que este não trouxe aos autos outros elementos que o beneficiassem
em sua defesa, tem-se que a palavra dos agentes deve ser especialmente
valorada, conforme entendimento pacífico desta Corte Estadual.
[...]. - grifei

Extrai-se dos excertos acima transcritos que a dinâmica que autorizou as
revistas pessoal e domiciliar e ensejou a prisão em flagrante delito não careceu de
, haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a
fundadas razões
abordagem do recorrente se deu no curso de operação investigativa (Operação Aurum e
Atrox), documentada no Inquérito Policial n. 0002657-41.2017.8.16.0089 e nos
Procedimentos Investigatórios Criminais registrados no Sistema Pro-MP sob os n. MPPR-
0061.17.000318-2 e MPPR-0061.17.000732-4, "com interceptação telefônica (0002946-
55.2017.8.16.0089), e monitoramento do tráfego de drogas entre a cidade de Ibaiti e
Matinhos"; o ora recorrente e seu comparsa Edimo foram monitorados pela equipe de
inteligência e fizeram um acerto envolvendo o transporte de entorpecentes até a casa (ou
residência) de Claudinei; que, "durante diligência realizada pela equipe de inteligência
policial, os agentes deslocaram-se até a residência de Claudinei, onde passaram a realizar
vigilância e no curso da observação, foi constatada a chegada de Edimo e Flávio ao
imóvel, conduzindo uma caminhonete de cor marrom. Posteriormente, um veículo
Volkswagen Gol, de cor branca, também chegou ao local, sendo que, em seguida, um
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

indivíduo, identificado como Claudinei, saiu da residência, adentrou o referido
automóvel e deixou o local sentido matagal"; o ora recorrente entrou no veículo e fugiu
ao perceber a presença policial; "os policiais iniciaram acompanhamento do veículo,
contudo, não lograram êxito em abordá-lo"; retornando à residência, foi possível
visualizar, através de uma das janelas, "sobre o balcão, certa quantidade de substância
entorpecente, inclusive, com uma balança de precisão"; "diante da situação flagrancial,
os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram porções de maconha armazenadas na
geladeira e em outro cômodo da casa, além de uma balança de precisão [...]" e de
documentos falsos com a foto de Claudinei (e-STJ fl. 7145).
Na hipótese vertente, extrai-se do contexto delineado no acórdão proferido
pela Corte local que as buscas pessoal e domiciliar não foram arbitrárias nem decorreram
de mero tirocínio policial, mas se basearam na
e em
coleta progressiva de elementos
, evidenciadas por operação investigativa em andamento,
situação de flagrante delito
com interceptação telefônica, notícia prévia de que o réu receberia as drogas no local,
campana (monitoramento do local), confirmação mínima da chegada do corréu Edimo no
imóvel, fuga do ora recorrente ao perceber a presença policial e visualização, através de
uma das janelas do imóvel, de drogas e balança de precisão sobre um balcão.
Com efeito, a coleta progressiva de elementos levou, de forma válida, à
conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão
para a realização da prisão em flagrante.
Ora, a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a
certificação das informações previamente coletadas pelo setor de inteligência, não
havendo falar em nulidade.
Por derradeiro, quanto à pretensão absolutória fundada na aduzida
insuficiência de provas em relação ao ora recorrente, o Tribunal de origem consignou (e-
STJ fls.
):
7145/7151
[...]
A defesa sustenta a ausência de autoria. Entretanto, vê-se dos próprios
depoimentos aqui referenciados que havia uma operação em andamento
(Operação Aurum e Atrox), com interceptação telefônica (0002946-
55.2017.8.16.0089), e monitoramento do tráfego de drogas entre a cidade de
Ibaiti e Matinhos.
O monitorado Claudinei, ora apelante, e seu comparsa Edimo, foram
monitorados pela equipe de inteligência e visavam manter como hígido e
eficaz o transporte de certa substância até a casa (ou residência) daquele,
conforme se vê no mov. 18.34 do excerto reproduzido pelo Parquet Estadual.
Dos mesmos depoimentos referenciados acima vê-se que durante diligência
realizada pela equipe de inteligência policial, os agentes deslocaram-se até a
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

residência de Claudinei, onde passaram a realizar vigilância e no curso da
observação, foi constatada a chegada de Edimo e Flávio ao imóvel,
conduzindo uma caminhonete de cor marrom. Posteriormente, um veículo
Volkswagen Gol, de cor branca, também chegou ao local, sendo que, em
seguida, um indivíduo, identificado como Claudinei, saiu da residência,
adentrou o referido automóvel e deixou o local sentido matagal.
Dessa movimentação suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento do
veículo, contudo, não lograram êxito em abordá-lo. Retornando à residência,
encontraram apenas Edimo e Flávio no interior do imóvel. Através de uma
das janelas, foi possível visualizar, sobre o balcão, certa quantidade de
substância entorpecente, inclusive, com uma balança de precisão.
Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram o imóvel, onde
localizaram porções de maconha armazenadas na geladeira e em outro
cômodo da casa, além de uma balança de precisão, instrumento comumente
utilizado na atividade de tráfico de drogas. O policial Tiago Fernandes Brito
relatou que, no momento da abordagem, não foram encontrados elementos
materiais que vinculassem Edimo e Flávio à prática delituosa, sendo a
substância entorpecente apreendida exclusivamente no interior da
, o que reforça a tese de que este
residência ocupada pelo apelante Claudinei
seria o responsável pelo material ilícito encontrado.
Convém destacar que os depoimentos de agentes do Estado, anteriormente
transcritos, são elemento idôneo à formação do convencimento do julgador
se harmônico com as demais provas do caderno processual, o que já foi
exaustivamente demonstrado.
Diante disso, tendo em conta que os depoimentos dos agentes são
convergentes entre si, críveis, não contraditados nos autos, harmônicos com
o que já haviam dito em sede policial, bem como relevando a inexistência de
provas de especial inimizade entre os agentes e o acusado-apelante, e tendo
em vista que este não trouxe aos autos outros elementos que o beneficiassem
em sua defesa, tem-se que a palavra dos agentes deve ser especialmente
valorada, conforme entendimento pacífico desta Corte Estadual.
[...]
A residência ocupada por Claudinei, seja a título provisório ou não, a soa
ser o último caso porque a sua tese de nulidade dizia respeito ao domicílio
próprio, enseja reconhecer que o tipo penal está devidamente violado, já
que de ação múltipla:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
, transportar, trazer consigo,
ter em depósito
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
guardar,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
[...]
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade,
, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se
posse
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
[...]
Em seu interrogatório judicial, o réu alegou que:
“não estava na casa indicada na denúncia, pois morava em Pontal do
Paraná, no bairro Gaivotas. Não esteve na casa, e quem morava lá era seu
amigo de nome Carlos Alberto Padilha, vulgo Kaká, foragido de Santo
Antônio da Platina. Arrumou uns documentos para seu amigo alugar a casa.
Falou com Edimo, de que estava sem dinheiro e tinha uma chácara para
vender, e ele disse que estava em Curitiba, mas que desceria ao litoral para
conversarem, e assim foi feito. Emprestou os documentos com nome de José
Carlos para seu amigo poder alugar a casa. Comprou os documentos
falsificados, sendo uma identidade, um título de eleitor e uma habilitação,
com sua fotografia. Estava foragido na época e por isso usava os
documentos. Não estava na casa no dia dos fatos. Conhece Edimo da cadeia,
e não conhece Flávio, nem Eli. Nilceia é sua ex companheira. Também não
conhece o réu Max. Não entrou no carro dirigido por Eli. Quando Nilceia o
visitou na cadeia, ela contou que o policial Brito teria dito para dar um
depoimento e assiná-lo, dizendo que Edimo e Flávio teriam dado cinquenta
mil reais ao delegado, e se ela não desse essa versão, seria incluída nesse
processo. Nunca fez nenhuma tratativa com Flávio, e nunca falou com ele.
Soube da prisão de Flávio e Edimo pelas notícias e nunca soube algo sobre a
suposta corrupção. Sobre a conversa lida pela defesa do réu Max, disse que o
numeral indicado não era seu e nunca teve tal conversa pelo aplicativo
Whatsapp. Nilceia apenas soube dos fatos após o Sargento Brito entrar em
contato com ela. Foi preso somente em agosto de 2017, em Telêmaco Borba”
(conforme sentença de mov. 1529).
A sentença bem analisou as provas do que se pode verificar da
fundamentação:
“Finda a instrução processual, em que pese os esforços ministeriais
para a condenação dos réus Claudinei dos Santos, Edimo Antônio
Lopes e Flávio Farjala Fadel, tem-se que tal conduta deverá ser
imputada somente ao acusado Claudinei, uma vez que morador da
Apesar de
residência onde foram encontradas as drogas apreendidas.
constar, durante a interceptação telefônica, áudios entre Claudinei e
Edimo acerca de um suposto transporte de droga até a cidade de
Matinhos, não ficou comprovado que a droga encontrada na
havia sido transportada por Edimo e Flávio
residência de Claudinei
naquela oportunidade. Da análise dos autos, ficou demonstrado que
Claudinei era o morador e residente da casa onde foram apreendidas
Apesar de Claudinei informar que na verdade residia em
as drogas.
Pontal do Paraná, e que naquela casa quem morava era um amigo seu,
também foragido, tal se versão mostrou isolada no feito. O réu Flávio,
ao ser interrogado, afirmou que não conhecia Claudinei, e passou a
conhecê-lo naquele dia, e que em rápida conversa, ‘Trem’ disse que
havia vendido uma propriedade na cidade de Conselheiro Mairinck e
comprado aquela residência. Eli Renan, apesar da versão também
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

destoada das demais provas, disse que conhecia Claudinei por José e
que ele era o dono da residência em questão. Assim, denota-se que a
Indo em frente, após a
residência era de propriedade do réu Claudinei.
abordagem policial, constatou-se, no interior da residência, a presença
de três porções de maconha, bem como balança de precisão,
comumente utilizada por traficantes para o comércio do entorpecente.
Ademais, em revista pessoal realizada em Edimo e Flávio, bem como
na caminhonete, nada de ilícito foi encontrado, nem ao menos
resquícios de droga ou outros indícios de que estavam transportando
o entorpecente. Verificando ainda os interrogatórios prestados em
juízo, Flávio foi o único réu que esclareceu os fatos em consonância
com os depoimentos prestados pelos policiais militares da agência de
inteligência de Paranaguá, os quais realizaram a abordagem dos
acusados na residência de Claudinei. Assim, tem-se que a autoria do
crime de tráfico de drogas deverá ser imputada somente ao réu
Claudinei dos Santos, proprietário e morador da residência onde
foram encontradas as porções de maconha, totalizando 526g.
Analisando detidamente os fatos, tem-se que o arcabouço probatório é
consistente para apontar que Claudinei mantinha em depósito a
droga apreendida. Assim, em relação ao crime de tráfico de drogas,
face às provas colhidas nos autos, e ainda, sopesando todos os relatos
das testemunhas, e os interrogatórios dos acusados, não há qualquer
dúvida de ter o réu Claudinei dos Santos praticado o crime descrito
na denúncia (art. 33, caput, da
– tráfico de drogas).”
Lei 11343/06
Não restam dúvidas, portanto, acerca da materialidade e autoria delitivas
em relação ao réu pelo tráfico de drogas.
Cumpre notar que o delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de
qualquer dos núcleos do tipo, dentre eles trazer consigo do artigo 33 da Lei
Antitóxicos, o tráfico já fica plenamente configurado, sendo desnecessária a
comprovação da efetiva venda do entorpecente, ou mesmo de sua
, uma vez que a intenção da norma é evitar a
destinação a fins comerciais
circulação e a distribuição de substâncias de uso proscrito, o que decorre,
em última análise, da classificação do tráfico como crime de perigo abstrato,
tendente à proteção da saúde pública.
Restou caracterizada a conduta perpetrada pela apelante como típica e se
adequa perfeitamente ao previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006,
tendo em vista que o acusado mantinha a posse de maconha e de itens
indicativos da mercancia. Assim, ante ao conjunto probatório acostado ao
caderno processual, o qual evidencia a autoria da conduta descrita na
denúncia, não há como se reconhecer a absolvição, não havendo reparos a
serem realizados na sentença quanto a este ponto.
[...]. - grifei

Consta do acórdão recorrido que a Corte de origem concluiu, com amparo em
farto acervo de fatos e provas constante dos autos — notadamente diante da prova oral
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

produzida em ambas as fases da persecução penal (depoimentos de testemunhas e
interrogatórios dos acusados) —, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de
drogas ficaram suficientemente demonstradas.
O Tribunal local assentou que as provas dos autos evidenciam que o ora
recorrente era o "proprietário e morador da residência onde foram encontradas as porções
de maconha, totalizando 526g" (e-STJ fl. 7151).
Assim, tendo o Tribunal
reputado farto o conjunto de fatos e provas
a quo
constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de
drogas, afastando a pretensão absolutória, inviável, no caso em tela, entender de modo
diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido
de que o
, da
trata de delito de ação múltipla, que se
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em
depósito e guardar, como na hipótese dos autos (e-STJ fl. 7148), sendo prescindível a
comprovação da finalidade de comercialização.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE
ENTORPECENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
) para uso de entorpecentes (art. 28 da mesma
Lei no 11.343/2006
lei).
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante com 90 invólucros de
"crack", totalizando 12 gramas, além de R$ 75,00 em espécie. O Tribunal de
origem concluiu pela subsunção da conduta ao delito de tráfico de drogas,
considerando a quantidade e natureza da substância, as circunstâncias da
apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal.
3. Decisões anteriores. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de
origem, e a decisão de não conhecimento foi mantida, sob o fundamento de
que a desclassificação demandaria revolvimento fático-probatório, inviável
na via eleita.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar a
conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, considerando as
circunstâncias fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

5. O habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento do conjunto
fático-probatório, sendo inviável a desclassificação da conduta com base em
elementos que demandem nova análise das provas.
6. A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva
prática de atos de mercancia, consumando-se com qualquer dos verbos
nucleares descritos no
da
.
art. 33
Lei no 11.343/2006
7. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a condenação,
destacando a quantidade e natureza da droga, as circunstâncias da
apreensão e a ausência de elementos que caracterizassem o uso pessoal.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do
conjunto fático-probatório para desclassificação de condutas imputadas. 2. O
crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de
qualquer dos verbos nucleares descritos no
da
.
art. 33
Lei no 11.343/2006
[...]. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro CARLOS PIRES
1.017.008/SE,
BRANDÃO, Sexta Turma, julgado em
DJEN
.
22/10/2025,
30/10/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a absolvição por ausência de
provas do crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
, e a consequente redução
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
da pena, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de
drogas e afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a
reincidência do agravante e sua dedicação a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para
evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
considerando a pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) saber se o
agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
, que exige o preenchimento cumulativo de
Lei n. 11.343/2006
requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de
drogas, destacando a dinâmica da apreensão da droga e do dinheiro, bem
como os depoimentos dos policiais militares indicando o envolvimento do
agravante com o tráfico.
5. Para a configuração do tipo penal do
da
, basta
art. 33
Lei n. 11.343/2006
que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não
sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

6. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a autoria e materialidade
delitiva, a alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova,
incompatível com o habeas corpus.
7. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias
ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição
de pena do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a concessão do benefício do
tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
. 2. Para a
art. 33,
Lei no 11.343/2006
configuração do tipo penal do
da
, basta que o
art. 33
Lei no 11.343/2006
agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo
necessária a comprovação da mercancia da substância.

[...]. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
981.894/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
9/9/2025,
15/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. NÃO
ART. 619
VERIFICADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DO
III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 40,
DELITO PRATICADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Esta Corte superior entende que o magistrado não é obrigado a rebater de
maneira pormenorizada cada uma das questões trazidas pela parte. A
negativa de prestação jurisdicional somente é verificada quando o Tribunal
não analisa matéria essencial ao deslinde da controvérsia.
2. No caso, a Corte de origem rebateu as teses defensivas de que a droga era
destinada a consumo próprio e de que não houve efetiva utilização do
estabelecimento de ensino.
3. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
com esteio nas provas dos autos, a alteração de tal entendimento esbarra na
, por demandar, inexoravelmente, a análise de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ
probatória.
4. Ademais, este Tribunal Superior entende que a subsunção típica prescinde
da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é
de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a
prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.
[...]
6. Agravo improvido. (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp n. 1.803.460/ES
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
. - grifei
19/9/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
CONDENAÇÃO.
PROVA
ACERCA
DA
TRAFICÂNCIA.
.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AGRAVO

SÚMULA
7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

1. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à
formação da convicção do julgador não encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no
acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim
valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
2. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas
múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos
(Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal).
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de
que o
caput, da
trata de delito de ação múltipla,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos,
inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de
comercialização.
4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo
Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na
modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 50 pedras de crack,
pesando 10,25g, dinheiro trocado (R$ 692,50), embalagens, celulares, 1
caderno de anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas e os
depoimentos dos policiais e testemunhas, além do fato da polícia ter chegado
ao acusado, em razão da informação de que um usuário entrou na casa de
sua mãe, subtraiu um aparelho celular para trocar por drogas, tendo
indicado que realizou tal transação na residência do acusado.
5. O fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de
tráfico pelo envolvido.
6. Sendo dispensável a comprovação da destinação comercial da droga e as
circunstâncias que ocorreram o delito, fica o acusado condenado pela
prática de conduta prevista no artigo 33 da
, por manter
Lei n. 11.343/2006
em depósito 50 pedras de crack, pesando 10, 25g.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, Rel.
REsp n. 1.992.544/RS
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
16/8/2022,
22/8/2022)

[...]
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
DE
PENA.
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação da majorante do artigo 40, I, da
, em razão da transnacionalidade do crime de tráfico de
Lei n. 11.343/2006
entorpecentes, porquanto o
caput, do mesmo pergaminho legal,
art. 33
encerra tipo penal de ação múltipla, cuja configuração se dá com a mera
conduta antecedente de "trazer consigo" a droga que o agente tenciona
transportar para o exterior, sendo esta última circunstância um plus que
justifica a exasperação da pena cominada ao delito.
[...]
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

2. Recurso ordinário desprovido. (RHC n.
Rel. Ministro JORGE
59.063/SP,
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/
). - grifei
7/6/2018,
8/2018

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O crime descrito no
caput, da
é unissubsistente,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito.
Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada.
4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no
caput,
art. 33,
da
, a efetiva tradição ou entrega da substância
Lei n. 11.343/2006
entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito
condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes.
5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no
caput,
art. 33,
da
(crime de ação múltipla ou de conteúdo variado),
Lei n. 11.343/2006
inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na
modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da
abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se
consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g
de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime
impossível.
[...]
12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator.
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
(REsp n. 1.523.735/RS
Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
26/2/2018)

Outrossim, na espécie, a Corte de origem assentou que os depoimentos
prestados pelos policiais, em ambas as fases da persecução penal, merecem inteira
acolhida, não só porque a defesa não logrou demonstrar que esses tinham motivos para
incriminar o ora recorrente, mas também porque se mostraram uniformes e harmônicos
quanto à prática do delito, e foram corroborados por outros elementos de prova
(interrogatório dos acusados Flávio e Eli Renan e apreensão de drogas), de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos (e-STJ fls.
e 7150).
7145/7146
Nesse contexto, "é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida
em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e
compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios
de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp n. 2.408.638/PA
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
. Incidência da
21/11/2023,
27/11/2023)
.
Súmula n. 83/STJ
Na mesma linha: AgRg no
, Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 2.433.624/RN
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
30/11/2023,
5/12/2023;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
734.804/SP,
julgado em
DJe
3/5/2022,
6/5/2022.
Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão,
ao
nego provimento
agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: 7ceb1ac4-3753-472a-ad85-49c699498ff0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0491522-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.874 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022796920178160089 00038422020258160089 22796920178160089
38422020258160089
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: MARIANE VALE DE OLIVEIRA - PR083611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: EDIMO ANTONIO LOPES
CORRÉU
: FLAVIO FARJALA FADEL
CORRÉU
: ELI RENAN DE MELLO SOUZA
CORRÉU
: NILCEIA BOAVENTURA DE SOUZA
CORRÉU
: MAX DIAS LEMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: MARIANE VALE DE OLIVEIRA - PR083611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054853111:0650290@
2025/0491522-9 - AREsp 3140874 Petição : 2026/0043374-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56692569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2026 12:51:54
Código de Controle do Documento: D6408FA7-558B-4BFD-ABF1-8016244A43DC